Tribunal: TJMT
Processo: 1027977-58.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027977-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 072.487.447-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 026.607.721-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MANOEL SALUSTINAO DE OLIVEIRA - CPF: 089.022.321-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

1.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –
1. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS –
2. RECONHECIMENTO DA “BAGATELA” IMPRÓPRIA
– INVIABILIDADE – PARTICULARIDADES QUE OBSTAM A CONCESSÃO DA BENESSE – AGENTE REINCIDENTE E COM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EM ANDAMENTO – NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA –
3. PLEITEADA A EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA
(ART. 387, INC. IV, DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CUNHO PEDAGÓGICO –
4. PROVIDÊNCIA

DE OFÍCIO
–

REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE – DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
5. PREQUESTIONAMENTO
–
INTEGRAÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO OS ARTIGOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER,
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

2.

É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, quando como no caso a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, tendo sido a
res furtiva
localizada na posse do apelante, identificado nas câmeras de segurança do local, imagens essas corroboradas pelas demais provas obtidas ao longo da instrução criminal.

3.

A “bagatela” imprópria (princípio da insignificância) não decorre, apenas, do valor da
res furtiva
ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente.
In casu
, a existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Precedentes STJ e STF. Enunciado no. 44 do TJMT:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

4.

Constando-se que houve pedido expresso com o oferecimento da denúncia e observados a submissão da matéria sob o contraditório e ampla defesa, não há que se falar em exclusão da condenação ao pagamento de
valor
mínimo para reparação dos danos causados à vítima da infração penal.

5.

Por outro lado, constatando-se que o valor estabelecido como reparação pelos danos causados à vítima é incompatível com a gravidade da infração e com as condições econômicas do apelante, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a
redução
desse montante para um
valor
mais adequado à capacidade econômica do réu, ainda que
de
ofício
, e
sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero.

6.

A título de prequestionamento, restam
integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas, interpretados sempre conforme a melhor doutrina e jurisprudência aplicáveis ao caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pela Defesa de
Luciano dos Santos Almeida
, contra a sentença proferida pelo
MM.
Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
, que o condenou à pena de
1 ano e 2 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
e reparação pelos
danos morais
e
extrapatrimoniais
no valor mínimo de R$ 3.000,00, nos termos do art. 387, do CPP. (Id. 217011489)

Em suas
razões
recursais, a defesa requer a
absolvição
do paciente por:
1)
reconhecimento da
insuficiência probatória
, alegando, em suma, presunção de inocência;
2)

subsidiariamente
,
o reconhecimento da “bagatela” imprópria
, invocando o art. 59, do CP;
3) afastamento ou redução do valor arbitrado a título de reparação dos danos causados
– morais e extrapatrimoniais – no importe de R$3.000,00. (Id. 217011502)

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 217011508).

A
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente
para afastar a condenação de reparação mínima a título de danos morais e a extrapenal
fixada no montante de três mil reais em parecer assim sumariado (Id. 219058189):

“
Recurso de Apelação – Recurso da defesa do apelante – 1)
Absolvição –
Impossibilidade
- Provas suficientes para indicar a autoria e materialidade do crime em desfavor do apelante.
2)
Aplicação do Princípio da Insignificância – valor da res furtiva de pequena monta -
Descabimento
– Aplicação do princípio que não se coaduna com os requisitos preconizados pelo Supremo Tribunal Federal – prática criminosa formalmente e materialmente típica, ante a contumácia do apelante.
3)
Aplicação do valor a título de reparação moral e extrapenal – afastamento –
Possibilidade
– patamares fixados nos termos da sentença que não observaram a proporcionalidade e as circunstâncias pessoais do sentenciado. Apesar da incidência da reparação mínima ser prevista na lei, é crucial se atentar às condições e circunstâncias do caso concreto. Prejuízo sofrido pela vítima que não ofende a sua subsistência.
Parecer pelo parcial provimento do recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação de reparação mínima a título de danos morais e a extrapenal fixado no montante de três mil reais.
”.

É o Relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na exordial acusatória que

Luciano dos Santos Almeida
, no dia
8.8.2023
, subtraiu, para si, coisa alheia móvel consistente no valor de R$ 150,00, pertencente à vítima
Manoel Salustiano de Oliveira
.

Por esses fatos, ele foi
denunciado
e
após regular tramitação processual, o juízo
a quo
entendeu por bem
condená-lo
como incurso no art. 155, do CP, à respectiva pena já imposta no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa
visa à absolvição do apelante,
seja pela
insuficiência probatória
, seja pelo
reconhecimento da bagatela imprópria
(art. 59, do CP). E, ainda, pleiteia o afastamento da condenação de
reparação dos danos causados
– danos morais e extrapatrimoniais, no importe de R$3.000,00. (Id. 217011502)

Razão
parcialmente lhe assiste.

Feita essas considerações passo à análise do recurso.

1.

Da Alegação de Insuficiência Probatória – Presunção de Inocência

Conforme já relatado, a defesa visa à
absolvição
do apelante por
insuficiência probatória,
sob a principal alegação de que inexistem nos autos qualquer evidência que atribua ao réu a prática delitiva imputada e, em caso de dúvida, o réu deve ser beneficiado por força do princípio do “In dubio pro reo”. (Id. 217011502)

Razão
não
lhe assiste.

Tem-se que a
materialidade
delitiva restou sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 217011411), termo de apreensão (Id. 217011408), termo de entrega (Id. 217011412), termo de declarações da vítima (Id. 217011409), imagens da câmera de segurança (Id. 217011428 e 217011429) e relatório policial, além dos demais depoimentos colhidos em delegacia e na fase instrutória.

De igual maneira está comprovada a
autoria
delitiva, pois o apelante foi apreendido, logo após a prática criminosa, nas imediações do local de cometimento do crime e em posse de parte do valor subtraído, cerca de R$ 135,00, conforme se extrai do boletim de ocorrência e termo de apreensão. (Id. 217011411 e 217011408)

A vítima Manoel Salustiano de Oliveira relatou, em sede inquisitorial, que
“estava caminhando pelo estacionamento da Farmácia Droga Geral, onde tropeçou, e nesta ocasião caíram R$150,00 em dinheiro do bolso da sua camisa; que rapidamente aproximou-se um indivíduo o qual não ofereceu nenhuma ajuda ao declarante e subtraiu o dinheiro que havia caído do seu bolso; que tal indivíduo foragiu; (...) após algumas horas a polícia entrou em contato e informou que o autor do furto havia sido detido e deveria comparecer nessa delegacia, local onde
viu e identificou o conduzido como sendo autor do furto
, e também souber que não houve a recuperação de todo seu dinheiro.”.
Grifei.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o ofendido ratificou suas declarações. (Id. 217011482)

A testemunha PM
Fabio Gomes de Oliveira
, prestou declarações nas duas fases processuais, narrando, em Juízo, que
“recebeu um chamado pelo rádio informando sobre a ocorrência de furto e que o sujeito ao perceber a situação, se aproximou da vítima e subtraiu o valor, em dinheiro, e empreendeu fuga, tendo sido localizado pela equipe policial logo após.”.
(Id. 217011405 e 217011483).

Na oportunidade, referida testemunha policial esclareceu que, após a análise das imagens das câmeras de segurança do comércio local, com a
observância das características físicas, pessoais e as vestimentas do suspeito,
a equipe acionada empreendeu diligências na região, tempo em que o localizou ainda próximo do local do furto, em posse do parcial
quantum
subtraído.

O apelante, por sua vez, usou seu direito constitucional de permanecer em silêncio na delegacia e, durante audiência de instrução e julgamento, ao ser interrogado, alegou, em suma, que
“não se recordava dos fatos”
. (Id. 217011414 e 217011484)

Mas não é só, o apelante
foi devidamente identificado por intermédio dos registros feitos pelas câmeras de segurança instaladas
no local do crime (farmácia), cujas imagens eram perfeitas, coloridas e de ótima qualidade, inexistindo assim qualquer dúvida acerca da autoria delitiva à época.

As imagens e vídeos anexados ao feito, corroboram tais declarações, pois,
à contramão do sustentado pela defesa, denotam que o apelante foi o autor do delito em questão
, já que permitem identificar suas características físicas com precisão. (Id. 217011434 e ss.)

Diante de tais considerações, sopesado ao contexto probante,
incabível a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas
(art. 386, VII, do CPP), uma vez que ficou
amplamente demonstrado nos autos
a
materialidade
e a
autoria delitiva
por parte do apelante, dado que fora
surpreendido na posse da
res furtiva

instantes após a consumação dos fatos, diante da palavra da vítima, corroborada pelo depoimento do policial, acompanhada das
imagens captadas pelo monitoramento de segurança do comércio.

Por oportuno, confira-se o seguinte precedente jurisprudencial:

“(...). 1.
É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos;
e sua condenação embasada no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima e das testemunhas, que firmemente o apontaram como o autor dos crimes narrados na denúncia. (...)”. (N.U 1001345-36.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023).

Nesse contexto, sopesando as provas acima, a conclusão que se chega é que
a negativa de autoria não procede
, estando certa sua condenação pelo cometimento do crime de furto.

Em casos análogos, denota-se que esse é o entendimento desta e. Câmara, senão vejamos:

“1.1. Deve ser ratificada a condenação do apelante pelos delitos de furto,
em razão de ter sido surpreendido na posse da res furtiva, instantes após a consumação dos fatos.
Tal situação enseja a inversão do ônus probatório, competindo à defesa comprovar a origem lícita dos bens ou a boa-fé do agente em detê-los, encargo este não cumprido, impedindo a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.”. (N.U 0012507-71.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024). Grifei.

À vista deste cenário, inarredável concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial ora combatido,
afastando-se,
portanto, o
pleito absolutório
por presunção de inocência.

2.

Da Alegação de Reconhecimento da Bagatela Imprópria – Atipicidade Material da Conduta

Prosseguindo, a defesa sustenta
, no que se refere à
absolvição pela atipicidade material da conduta
, que o bem subtraído foi avaliado em R$ 150,00, tratando-se a
res
de pequeno valor, motivo pelo qual deve ser reconhecida a
bagatela imprópria
(princípio da insignificância).

Novamente,
razão não lhe assiste.

Explico.

O Princípio da Insignificância (bagatela imprópria) surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de
condutas que
, embora aparentemente típicas,
não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

Não obstante, esclareço que a incidência do princípio da insignificância não se dá de forma indiscriminada e sem critérios. Para o reconhecimento da atipicidade material do fato em decorrência do princípio da insignificância, devem estar presentes
requisitos de ordem objetiva
, relacionados ao fato, bem como de
caráter subjetivo
, relacionados ao agente, considerando sempre o caso concreto.

Destaca-se que, segundo a
jurisprudência do STF
, para se caracterizar hipótese de aplicação desse princípio e, assim, afastar a recriminação penal, é
indispensável
que a conduta do agente seja marcada por:
ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado
;
reduzido grau de reprovabilidade
;
inexpressividade da lesão
e
nenhuma periculosidade social
(STF - HC: 210996 PR, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-055 Divulg 14-03-2023 Public 15-03-2023).

Como complemento, informo que, ao compulsar o feito e o SEEU, observei que
tal conduta não corresponde a um fato isolado na vida do apelante
, que, inclusive, atualmente compre pena por
roubo majorado
– vide PEP 2002295-61.2023.8.11.0042, além de seu relatório de antecedentes criminais ostentar diversas ações penais. (Id. 217011444)

Por conseguinte, torna-se
inviável considerar que a conduta do apelante possua reduzido grau de reprovabilidade
, mormente porque ele é contumaz na prática de delito, dado que já possui condenação transitada em julgado, inclusive pela prática de
crime da mesma natureza
(patrimonial).

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado n.o 44, cuja redação dispõe que:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

No presente caso, o valor monetário da
res
furtiva de R$ 150,00, termo de apreensão (Id. 217011408), não é insignificante e, inclusive,
representa mais de 10% do salário mínimo
vigente à época do fato (R$ 1.302,00), logo, nem mesmo pode ser considerado de pequeno valor a coisa.

Sobre a matéria em exame, colaciono o seguinte entendimento do STJ:

“4.
Incabível a aplicação do princípio da insignificância, quando o montante do valor da
res furtivae
supera o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, além de evidenciada a contumácia delitiva e que o crime foi cometido em concurso de agentes.”. (STJ - HC: 750249 SC 2022/0187137-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 01/07/2022). Grifei

Dessa forma,
inviável o afastamento da tipicidade material
no caso concreto, consoante o art. 386, III, do CPP, conforme reiterada jurisprudência das Cortes Superiores,
sob pena de incentivar a reiteração delitiva.

Sob esse cerne, tem-se o entendimento do c. STF:

“O
princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas
, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade,
considerados isoladamente
, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.”. (STF - HC: 235903 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 09/12/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15/12/2023 PUBLIC 18/12/2023)

Nesse contexto, devidamente
comprovada a reincidência do apelante,
não há como reconhecer o
princípio da insignificância,
in casu
, sabida a necessidade de
preenchimento simultâneo
dos
requisitos de ordem objetiva
e
caráter subjetivo.

3.

Afastamento da Condenação de Reparação dos Danos Causados – Morais e Extrapatrimoniais

Lado outro, a defesa requer, também,
a exclusão da obrigação de indenizar a vítima
, por danos morais e extrapatrimoniais, no valor de R$ 3.000,00, mormente, pelo fato de não haver a quantificação, nos autos, do real prejuízo sofrido pelo ofendido, somado à ausência de comprovação da capacidade financeira do apelante.

Em prol dessa tese, o apelante alega que
“é pessoa hipossuficiente nos termos da lei e na ocasião em que foi preso estava em situação de rua”.
(Termo de qualificação de Id. 217011414)

Pois bem.

Razão
parcialmente lhe assiste.

Persiste pedido expresso do Ministério Público, em exordial acusatória, requerendo a condenação do apelante em reparação dos danos (morais e extrapatrimoniais), razão pela qual não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
tampouco em exclusão da condenação

de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau,
haja vista que foi oportunizado a defesa técnica se manifestar em todas as fases do processo teve amplo acesso a todas as teses debatidas na exordial acusatória. (Id. 217011446)

Por oportuno, colho desta Câmara Criminal:

2)
Pedido de expresso na denúncia de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
, oportunizando-se ao réu rebater o pleito ao longo de toda a instrução, o que não fez, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado n.14 e 14-ATCCR). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1009202-55.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)

Diante deste contexto,
não há que se falar em exclusão
do valor indenizatório mínimo fixado a título de reparação pelos danos – morais e extrapatrimoniais causados à vítima.

4.

Providência de ofício

Muito embora não seja possível o afastamento da indenização, entendo que é adequado,
in casu
,
de ofício,
a
redução do valor da indenização
, oportunidade em que impende concluir que embora as ações do apelante tenham gravidade e devam ser reprimidas, ele
ostenta paupérrima capacidade econômico-financeira
, posto que sobrevive como “morador de rua”, tem
escolaridade reduzida
, e parte do valor monetário da
res
furtiva
, cerca de R$ 135,00, fora
restituído ao ofendido
, fatores, esses, que justificam a mitigação do valor arbitrado (R$ 3.000,00),
sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal.
(Termo de apreensão Id. 217011408)

Em caso simular, esse foi o entendimento desta Câmara, senão vejamos:

2. Considerando a gravidade das ações e o dano material sofrido pela vítima, mas não se esquecendo da diminuta capacidade econômico-financeira do apelante, é imperativa a redução do valor da indenização, todavia, sem perder de vista o seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse gênero. 3. Recurso parcialmente provido. (N.U 0002987-51.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024)

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima citados, mas tendo em conta que
a indenização deve ser de monta que ostente cunho pedagógico
, isto é, que promova a repressão pretérita e prevenção futura de ações desse tipo, ainda que seja pessoa hipossuficiente, entendo que o valor da reparação de danos a ser pago pelo apelante à vítima
deve ser equivalente ao bem subtraído e reduzido ao importe de R$ 150,00
, sendo certo que eventual pedido de suspensão ou parcelamento deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais, a quem compete à análise da matéria.

5. Do prequestionamento

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Por todo o exposto,

em
parcial com consonância
com o parecer d
a
PGJ, nego provimento
ao apelo interposto por
Luciano dos Santos Almeida,
contudo,
de ofício
reduzo o
quantum
de reparação mínima
– danos morais e extrapatrimoniais, para o importe de R$ 150,00, mantendo, na íntegra, os demais termos da r. sentença do juiz
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024